Tribunal: TCU
Processo: 042.619/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Irregularidades em movimentações de contas de clientes e em subcontas contábeis no período de 31/01/2005 a 31/03/2006, cuja responsabilidade foi atribuída à ex-empregada Silvia Parreira da Silva e Souza, matrícula funcional 860.339-9. (no da TCE no sistema: 2072/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10693/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Silvia Parreira da Silva e Souza (ocupante da função TEC FOMENTO 8H, no período de 21/2/2003 a 2/6/2006), em razão de irregularidades em movimentações de contas de clientes e em subcontas contábeis no período de 31/01/2005 a 31/03/2006; Considerando que na Ação Penal 0014113-40.2008.403.6181, a qual versou sobre os fatos objeto da presente TCE, consta sentença condenatória transitada em julgado em 26/5/2015 (peça 86, p. 2) em desfavor da responsável (2 anos e 9 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito); Considerando que, segundo o art. 3o da Resolução TCU 344/2022, quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal; Considerando, contudo, que tal regra não incide nas hipóteses de prescrição intercorrente, a qual ocorre se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que transcorreu prazo superior a 3 anos entre 16/01/2009, data de notificação de cobrança da responsável (peça 28), e 19/04/2021, data do Ofício CI CIACV/SP 001/21 Interno, que determinou a instauração do processo de tomada de contas especial na fase interna (peça 34); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 93-95) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 96), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 042.619/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Silvia Parreira da Silva e Souza (XXX.089.458-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.